Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-81.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006915-81.2019.8.11.0040
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: LEANDRO STRADA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.” (TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006915-81.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO STRADA - CPF: 035.353.841-84 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006915-81.2019.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:

LEANDRO STRADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
LEANDRO STRADA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$843,75 (
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso, deduzindo eventual quantia recebida administrativamente.

Além disso, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais).

Inicialmente, a apelante alega que
“não restou comprovada a invalidez permanente sustentada pela Recorrida, haja vista que, após realizada perícia médica no curso da instrução processual, f. ID 74637811, o expert designado para tal encargo consignou não ser o periciando portador de invalidez, o que impede que a indenização pretendida lhe seja paga”
.

Diz, no ponto, que o artigo 3o da Lei 6.194/74, §1o, dispõe que haverá a cobertura do Seguro DPVAT para
“lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais”
.

Defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que a parte autora não possui direito a indenização.

Em face disso, pugna pela reforma da sentença, seja ante a ausência de invalidez permanente, devendo ser consideradas as informações do laudo pericial oficial, seja ante a ausência de cobertura para o caso em questão, eis que extinta a obrigação da Seguradora Ré, ora recorrente, uma vez tratar-se de acidente causado por veículo não licenciado (Id 156204283).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 15620488).

O preparo foi recolhido (Id 156358665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
LEANDRO STRADA

ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de de
R$843,75 (
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso, deduzindo eventual quantia recebida administrativamente, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais).

Em seu recurso, a apelante defende que não restou comprovada a invalidez permanente sustentada pela parte recorrida, haja vista que, após realizada perícia médica no curso da instrução processual, o
expert
designado para tal encargo
consignou não ser o periciando portador de invalidez
, o que impede que a indenização pretendida lhe seja paga, bem como defende ausência de cobertura para o caso em questão, uma vez tratar-se de acidente causado por veículo não licenciado.

Pois bem. É cediço que as indenizações devidas a título de seguro DPVAT devem ser calculadas de acordo com o grau de invalidez do beneficiário, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula n. 474,
in verbis
: ”
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Todavia, verifica-se que o laudo pericial produzido (Id 140558259) é contraditório e inconclusivo, porquanto, possui incongruências que deixam dúvidas a respeito da existência ou não de incapacidade do autor-apelado.

O
expert
menciona na conclusão que a vítima ao tempo da perícia apresentou:
“
- (..) DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 6,25%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda anatômica e/ou funcional Leve (25%) de um Articulação apendicular (25%)”
.

E em seguida, conclui que
“NÃO APRESENTA INVALIDEZ OU INCAPACIDADE DEMONSTRÁVEL
”
.

Desse modo, nota-se clara a contradição do laudo, o que exige a realização de nova perícia ou, ao menos, sua complementação, a fim de sanar as contradições verificas no laudo pericial.

Ressalta-se, inclusive, que a parte mais interessada, no caso, o autor da demanda, postulou pela complementação, ante a dubiedade e contrariedade do laudo, entretanto a Magistrada singular entendeu pela desnecessidade, proferindo a sentença aqui recorrida, a qual, apesar de lhe ser favorável, merece ser anulada, em busca da verdade real.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial desta Câmara julgadora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA –
LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado
.”
(N.U 1001344-68.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que haja o esclarecimento pelo perito dos questionamentos ou mesmo a realização de nova prova pericial, a critério da julgadora. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do recurso da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023